Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-51.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003029-51.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 801.940.791-04 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRANSATON JEANS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NESTES AUTOS.
ANIMUS REM SIBI HABENDI
DEMONSTRADO INDENE DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTACOM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NO TOCANTE A
INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA.
VALOR DOS BENS APROPRIADOS INDEBITAMENTE QUE NÃO PODEM SER TIDOS COMO IRRISÓRIOS.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição d
a
apelante, porquanto o decreto condenatório está estribado em provas colhidas nestes autos, especialmente nas declarações das
testemunhas
colhidas nas duas fases da persecução penal, restando demonstrada que houve a apropriação por
parte
de
la de algumas peças de roupas
para si com ânimo de assenhoramento definitivo.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, concomitantemente
:
o preenchimento dos requisitos consistentes na mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente,
e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que o valor dos bens apropriados indebitamente
pela apelante
não se mostra irrisório.

3. R
ecurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lielma
Alves de Moraes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Barra do Garças
/MT
,

nos autos da Ação Penal n.
1003029-51.2020.8.11.0004
, conde
nando-
a
pel
a

prática
do crime de apropriação indébita
,
tipificado
no art.
art
. 168, caput
, do Código Penal
,
à pena de 1 (um) ano

de reclusão, no regime aberto,
que
foi substituída por
uma

pena
restritiva de direito
s
a ser fixada pelo
J
u
ízo
da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
; bem como ao
pagamento da
indeniza
ção n
o valor de R$ 509,93 (quinhentos e nove reais e noventa e três centavos) à vítima (
Transaton
Jeans), a título de indenização por
danos materiais.

A
apelante
, nas razões deduzidas na peça encontradiça no

ID
203342258
,
postula

a

sua absolvição
com base no art. 386, III e VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não agiu com dolo, por isso a sua conduta é atípica
,
assim como não existem
provas suficientes para embasar a sentença condenatória
;
e,
subsidiariamente, almeja que
o
reconheci
mento

d
a atipicidade material do crime com a aplicação do princípio da insignificância, em virtude do valor ínfimo dos bens apropriados que não chegou a lesionar o bem jurídico tutelado.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
203342261
,
requer
o desprovimento do presente recurso, asseverando que o conjunto probatório é hábil para confirmar a acusação formulada cont
ra a
apelante
, destacando que
a
conduta perpetrada

pela apelante
é formal
e
materialmente típica
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
205596173
, s
eg
ue
a mesma linha intelectiva, deixando a sua manifestação assim ementada:

Sumário
: Acusado condenado nas sanções do art. 168, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito – Inconformismo defensivo –Roga a defesa pela absolvição da acusada pelo crime apropriação indébita por ausência de dolo. Alternativamente, requer o reconhecimento do princípio da insignificância– Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima e de testemunhas – Dolo evidenciado- Sentença condenatória q
ue deve ser mantida –Princípio da insignificância- Inaplicabilidade-
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
203342209
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 06 de fevereiro de 2018
, em horário não esclarecido, no estabelecimento comercial denominado “
Transaton
Jeans”, situado na Rua Mato Grosso, Centro, nesta cidade, a denunciada
apropriou-se de coisas alheias móveis
, consistente em
02 (dois) shorts jeans, cores azul e preto, 01 (uma) calça de
blin
, cor vermelha, e 01 (uma) calça jeans, cor preta,
avaliadas conjuntamente em R$ 509,93 (quinhentos e nove reais e noventa e três centavos), em detrimento daquela empresa.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, a denunciada, já premeditando o crime, ingressou nas dependências da referida loja, sob
o engodo
de realizar uma compra, oportunidade que solicitou algumas peças de roupa para provar em casa (prática conhecida por “condicional”), tendo ela recebido os mencionados produtos da funcionária do estabelecimento (Sra. Mirian Gomes dos Santos), logo após solicitar a retirada dos sensores antifurto.

Nesta oportunidade, a denunciada, com consciência e vontade, apropriou-se de
02 (dois) shorts jeans, cores azul e preto, 01 (uma) calça de
blin
, cor vermelha, e 01 (uma) calça jeans, cor preta
, fato que ocasionou um prejuízo no importe de R$ 509,93 (quinhentos e nove reais e noventa e três centavos) à empresa. Inclusive, sobressai das investigações que ela retirou as etiquetas de identificação dos produtos.

A denunciada, ao ser interrogada, negou a autoria, afirmando que pretendia efetuar o pagamento das peças de roupa (fls. 10/11-IP).

Pelo exposto,
LIELMA ALVES DE MORAES
está incursa na figura típica descrita no
art. 168, caput, do Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se a denunciada para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o
rito ordinário
, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser
fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados
pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
.
[
...].

Destaques no original

Como se sabe para a caracterização do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente tenha a posse ou detenção da coisa alheia, dela havendo livre disponibilidade, passando a utilizá-la como se proprietário fosse
, tal como se infere da
doutrina de Cezar Roberto Bitencourt
, vazada nos seguintes termos
:

Na apropriação indébita, ao contrário do crime de furto ou estelionato, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebeu-a legitimamente; muda somente o
animus
que o liga à coisa
.
No entanto, se o agente a recebe de má-fé, mantendo em erro quem a entrega, pratica o crime de estelionato e não o de apropriação. Com efeito, o que distingue a apropriação indébita desses crimes, é que com ela não se produz violação da posse material do dominus:
a coisa não é subtraída ou ardilosamente obtida, pois já se encontra no legítimo poder de disponibilidade física do agente
.

Enquanto nesses crimes a disponibilidade fática sobre a res é obtida com o próprio crime, na apropriação indébita essa disponibilidade física precede ao crime. No furto, há uma subtração; no estelionato, uma obtenção fraudulenta; na apropriação indébita, uma arbitrária inversão da natureza da posse. No furto, o agente obtém tirando; no estelionato, enganando; na apropriação indébita, aproveitando-se.
Naqueles crimes há um
dolus

ab
initio, enquanto na apropriação indébita, o dolo é subsequente.

(
In
Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 652).
Destacamos

No caso em apreciação, a materialidade e autoria delitivas são incontestáveis, conforme se infere
dos seguintes documentos:
p
ortaria (ID
203342210
, p
. 5
),
b
oletim de
o
corrência (ID
203342210
,
p.
6
),
notas promissórias (ID 203342210, p. 10), termo de exibição e apreensão
de parte dos bens apropriados (roupas que já haviam sido usadas pela apelante)
(ID 203342210, p.
17), termo de entrega (ID 203342210, p. 19),

e
auto de avaliação indireta (ID 203342210, p. 31)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E, a
pesar da negativa apresentada pela apelante, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de apropriação indébita por parte del
a
, sendo imperioso consignar que este
recurso
não passa
de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira correta as provas que concluem pela sua condenação.

A
testemunha

Mirian Gomes dos Santos
,
ratificou em juízo o seu depoimento prestado na fase inquisitiva, afirm
ando, dessa feita,
que a apelante esteve na loja e retirou algumas peças de roupa, de maneira condicional, as quais seriam devolvidas no dia seguinte, todavia, passaram algumas
semanas e
Lielma
, mesmo sendo cobrada não
as
devolveu
,

não
compareceu mais à loja, parou de responder as mensagens, bloqueou o contato do
WhatsApp
e não atendia as ligações, tendo a referida testemunha conseguido um segundo número de telefone da apelante
que afirmou estar viajando e que devolveria
as roupas
quando retornasse, contudo, mais de trinta dias se passaram daquele último contato e as
vestimentas
não foram devolvidas, conforme se infere
desta

parte do
édito condenatório:

“(...) A senhora LIELMA, compareceu a loja e pediu para ser retirado uma condicional. Aí eu fiz a condicional para ela e autorizei a condicional para ela, perante a gestora da loja.
Nós entregamos a condicional para ela e ela ficou de devolver no dia seguinte a condicional. Assim como era as normas da empresa, pegava em um dia e entregava no outro. E ocorrido o outro dia, ela não devolveu a condicional. Se passaram algumas semanas e eu cobrando a condicional dela, ela falava que ia devolver, que ia devolver, que ia devolver, que viajou, que ia devolver no dia que ela chegasse. E nisso ela não compareceu mais na loja
. Ela não compareceu mais na loja. Aí o que, que eu fiz, eu peguei o contato dela novamente.
Que a gente mandava mensagem, ela não respondia no WhatsApp, ela bloqueou, a gente ligou, ela não atendeu
.
Ai
fiquei sabendo que ela tinha um segundo número (...)
peguei o segundo número dela, ela atendeu e falou que devolveria a condicional quando chegasse de viagem novamente. Passado mais de 30 dias ela não devolveu a condicional
, eu fui
no
endereço, que é citado na correspondência dela no cadastro da loja e chegando no endereço dela, ela também não estava, quem me recebeu lá foi uma irmã dela e falou que ela não estava no momento e que ela não teria como me falar se ela ia devolver a condicional, se ela estava com a condicional ou não. Que no decorrer disso, a gestora da empresa falou que iria descontar do meu salário o valor da condicional dela. Aí eu falei que não né, pois como a empresa já trabalhava com esse método de condicional, eu acho que não deveria ser punida dessa forma. Então, no decorrer disso,
a gestora me orientou a procurar a delegacia, e eu fui lá e registrei a ocorrência. (...) quando ela foi lá na delegacia ela devolveu algumas peças já utilizadas. (...) não fui informada se houve algum pagamento posteriormente, pois logo em seguida eu fui mandada embora da empresa e eu não sei o que que virou, se ela pagou ou não pagou...
”.

(
T
recho
s
extraído
s
da
sentença condenatória vista

ID
203342252, p. 2)

A
testemunha
Gutemberg Duque dos Santos, investigador da Polícia Judiciária Civil que procedeu a autuação da ocorrência, na fase da ampla defesa e do contraditório, confirmou que
Mirian
,
funcionária da loja

“
Transaton
Jeans”
,
esteve na
D
elegacia de
P
olícia relatando que

Lielma

havia
pego
algumas peças de roupas na
“
condicional
”
e que já havia passado uns 15 (quinze) dias e não havia devolvido, inclusive que a apelante estava até usando as roupas e disse que não
as
devolveria.

Conquanto a apelante não tenha sido ouvida em juízo por não ter comparecido
ao
ato, na fase inquisitivas confirm
ou
que esteve na loja e que pegou as sete peças de roupas sob a condição de devolvê-las no dia seguinte caso não fosse ficar com elas, contudo, apresentou a frágil versão de que teve que viajar no dia seguinte e por isso não cumpriu o combinado e que somente não procedeu a devolução das
vestimentas
porque quando retornou de viagens seus familiares já
as
haviam usado.

Como é sabido o
núcleo da figura típica descrita no artigo 168,
caput
, do Código Penal, consiste na conduta de
apropriar-se
, de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção,
c
onforme se denota da literalidade do tipo:

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I -
em
depósito necessário;

II -
na
qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Guilherme de Souza
Nucci
, doutrinando sobre o tema,
assim se manifesta:

Análise do núcleo do tipo: apropriar-se, significa apossar-se ou tomar como sua coisa que pertence a outra pessoa (...). Num primeiro momento, há a confiança do proprietário ou possuidor, entregando algo para a guarda ou uso do agente; no exato momento em que este é chamado a devolver o bem confiado, negando-se, provoca a inversão da posse e a consumação do delito (...).
Elemento subjetivo: é o dolo (...). A vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa, está ínsita no verbo "apropriar-se". Portanto, incidindo o dolo sobre o núcleo do tipo, é isso suficiente para configurar o crime de apropriação indébita.

(NUCCI, Guilherme
de Souza. Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 790-91)
.
Destacamos

Como se vê dos depoimentos acima transcritos,
após se apossar da
s
roupas da loja, a
apelante
, ainda que cobrada por diversas vezes, não

as
devolveu
, cumprindo asseverar
, ademais,
que a apelante e seus familiares usaram as
vestimentas
livremente e afirmou que não mais
as
devolveria
à vítima
,
somente
efetuando a devolução
de
algumas peças

usadas e sem as etiquetas
na
D
elegacia
de
P
olícia quando foi chamada para depor, ou seja,
após
a
ocorrência
ter sido registrado. Com essa atitude
Lielma
causou
um
prejuízo
na ordem de
R$ 509,93 (quinhentos e nove reais e noventa e três centavos)
,
visto
que
a ofendida

trabalha somente com a venda de roupas novas
.

Por
conseguinte,
em que pese a

negativa
da apelante
,
asserindo
que
não
teria
agido com dolo de assenhoramento definitivo das roupas de propriedade da vítima
, é certo que as provas coligidas nestes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes
para
demonstrar
o dolo específico de sua parte, elemento subjetivo do tipo penal em comento
. Além
do mais
,
considerando que as ações
da apelante
demonstram nitidamente que
a
sua intenção era ter
as
vestimenta
s para
si com ânimo de assenhoramento definitivo, fica evidenciado o
animus rem
sibi

habendi
.

Aliás, a linha de raciocínio desenvolvida neste voto, está em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, em casos assemelhados, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - 2
) BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3) RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1)

Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita, é inadmissível que a versão isolada apresentada pela apelante se sobreponha à palavra segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas, mormente porque não há qualquer elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de
prejudica-la
. 2) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o
benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado. 3) Recurso desprovido em consonância com o parecer.
(N.U 0005333-73.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU QUE SE APODEROU DE MERCADORIAS DA EMPRESA – DOLO DE APROPRIAÇÃO VERIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O funcionário que, de forma contumaz e indevida, se apropria de mercadorias da empresa para a qual trabalhava, sem autorização desta, incide nas penas do art. 268, § 1º, inciso III, do CP
.
(N.U 0009485-51.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 15/07/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - PLEITO ABSOLUTÓRIO
- ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA -
PROVA SEGURA DEMONSTRANDO O ANIMUS REM SIBI HABENDI - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado o
animus rem
sibi

habendi
na conduta do réu, mediante a intenção de apossar-se definitivamente de objeto que não lhe pertence
, sem qualquer prova disso, e sob a alegação de que tinha o objetivo de restituí-lo ao proprietário
,
impossível é a absolvição com fulcro na tese da atipicidade da conduta
.

(TJMT, N.U 0001885-13.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019)
Destacamos

É imperioso destacar, ainda nesse diapasão, que não há nestes autos elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, de modo que não
existe
dúvida
capaz

de
dar azo à
absolvição da apelante, sendo, por isso, imperiosa a manutenção da
sentença
conden
atória
.

C
abe destacar
, ainda,
que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses da apelante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez
que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para a apelante.

É

cediço
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
a
apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos atesta a prática do crime em discussão, pelo qual a apelante foi condenada, fato, esse, comprovado no
decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar,
pois,
na sua absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro viés, n
o que
tange ao pedido de absolvição da
apelante
por atipicidade material da conduta
em decorrência da aplicação do princípio da insignificância,
os

t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância
provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, assim como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

A
propósito
,
a
jurisprudência do Superior Tribunal Federal
se consolidou
no sentido de que o reconhecimento da insignificância exige a presença
concomitante
dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente
,
nenhuma periculosidade social da ação
,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
,

e inexpressividade
da lesão jurídica provocada.

A
demais
,
o Superior Tribunal de Justiça
assentou
ser
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ,
AgRg
no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

Diante disso
,
é forçoso ressaltar

não há como se reconhecer a mínima ofensividade do comportamento da apelante, pois houve a apropriação de roupas avaliadas em
R$ 509,93 (quinhentos e nove reais e noventa e três centavos),
ou seja, valor muito superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos que era de R$
954,00
(
novecentos e cinquenta e quatro reais
), motivo pelo qual o valor das roupas
apropriadas
indebitamente não pode ser considerado ínfimo.

Em
relação ao tema, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se a soma do valor dos bens indevidamente apropriados ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), não se aplica o princípio da insignificância
.

Não há falar em extinção da punibilidade por mero decurso do tempo, quando ausente qualquer causa legal ou supralegal que impeça o exercício do jus puniendi pelo Estado-juiz.
(TJMT, N.U 0000233-41.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Lielma
Alves de Moraes
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024